Tribunal: TCU
Processo: 018.522/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10714/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.522/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Almir Fernando Campos da Silva (XXX.659.380-XX); Edilson da Silva Ignacio da Cunha (XXX.943.420-XX); Joao Carlos Vieira Sanches (XXX.786.640-XX); Jonas Darci Rupp (XXX.662.630-XX); Marthiel Meinhardt (XXX.640.050-XX); Oelertom Tomaschewski (XXX.140.170-XX); Ramon Francischet Wild (XXX.895.530-XX); Rita de Cassia da Silveira Ribeiro (XXX.358.680-XX); Roger Freitas de Oliveira (XXX.993.720-XX); Silvio da Silva Hentschke (XXX.721.150-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.